Tribunal: TJDFT
Processo: 0744341-06.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0744341-06.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA AUXILIADORA DE SOUZA LEAO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por MARIA AUXILIADORA DE SOUZA LEÃO contra a r. decisão proferida nos autos do cumprimento individual de sentença coletiva que move em desfavor do DISTRITO FEDERAL (Proc. n. 0707761-88.2018.8.07.0018), pela qual a MM. Juíza a quo rejeitou a impugnação aos cálculos manejada pela agravante, determinando que seja aplicado a TR como índice de correção monetária, tal como requerido na inicial do cumprimento de sentença. Aduz a agravante que nos cálculos apresentados à época do ajuizamento do cumprimento de sentença, foi aplicada a TR como índice de correção monetária a partir de 30/6/2009 em decorrência de ser este o índice vigente, em razão do e. Min. Luiz Fux ter emprestado efeito suspensivo aos embargos declaratórios opostos no RE 870.947/SE, o que não permitiu a adoção de parâmetro de correção monetária diverso. Afirma que entre a propositura da ação e a data da prolação da decisão agravada sobrevieram fatos novos que deveriam ter sido observados pelo juízo, eis que a correção monetária é questão de ordem pública e pode ser revista de ofício pelo Poder Judiciário a qualquer tempo, ainda que não requerida, tratando-se de pedido implícito nos termos do art. 322, §1o, do CPC. Entende que o juízo andou mal ao não acolher a impugnação da agravante para corrigir o índice de correção monetária aplicado aos cálculos apresentados, haja vista que a correção monetária é consectário lógico da condenação e, por isso, considerado pedido implícito. Defende a inocorrência de preclusão, de sorte que, ainda que o título executivo judicial tenha sido omisso quanto à correção monetária, as correções vigentes à época da execução do título serão aplicáveis. Destaca que, ainda que houvesse coisa julgada quanto ao ponto, há entendimento firmado por este Tribunal acerca da possibilidade de relativização da preclusão e da coisa julgada nos casos em que a matéria foi decidida em sede de recurso repetitivo ou em repercussão geral. Observa que a r. decisão agravada não se pautou pelo princípio da economia processual, pois, caso não reformada, obrigará a exequente a propositura de nova ação requerendo a complementação decorrente da diferença entre o IPCA-E e a TR. Por fim, alega que o juízo singular não observou a eficácia vinculante do decidido pelo e. STF no RE 870.947, julgado sob o regime de repercussão geral, o qual, em acórdão de embargos de declaração, não modulou os efeitos da declaração de inconstitucionalidade proferida em acórdão anterior, o qual julgara inconstitucional o índice de remuneração da caderneta de poupança (TR) com critério de correção monetária em condenações judiciais da Fazenda Pública. Colaciona julgados a embasar sua tese. Indica todo o arrazoado como demonstrativo da probabilidade de provimento do recurso e, quanto ao risco de dano, a natureza alimentar do crédito e a expedição de requisitório em valor inferior ao efetivamente devido. Requer, assim, a concessão do efeito suspensivo ativo ao recurso, para que seja determinado ao juízo a quo que remeta os autos à Contadoria Judicial, a fim de ser aplicado aos cálculos, a partir de 30/6/2009, o IPCA-E como índice de correção monetária em substituição a TR e para deferir o reembolso das custas adiantadas pela agravante no cumprimento de sentença. No mérito, a confirmação da tutela recursal e o provimento do recurso. Preparo regular ID 20188656. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Conforme relatado, cuida-se de agravo de instrumento dirigido contra a r. decisão que entendeu estar preclusa a questão acerca do índice de correção monetária aplicado ao crédito devido pela Fazenda Pública, no cumprimento de sentença na origem. Nesse juízo de cognição sumária, entendo assistir razão à agravante. Isso porque, à época do ajuizamento do cumprimento de sentença, a exequente/agravante apresentou o demonstrativo do crédito com o índice de correção monetária vigente à época - TR, haja vista o efeito suspensivo emprestado aos embargos de declaração opostos contra acórdão proferido no RE 870.947, julgado sob o regime de repercussão geral pelo e. STF (Tema 810). Em regular seguimento, o Distrito Federal apresentou impugnação, arguindo excesso de execução quanto aos juros de mora. Acolhida a impugnação, a r. decisão foi objeto do AI no 0710575-93.2019.8.07.0000, cujo acórdão julgou procedente o recurso para reformar o decisum quanto ao percentual dos juros de mora. Naquela assentada, também determinou-se a suspensão dos autos de origem até o julgamento dos ED/RE 870.947 pelo STF, considerando que, ainda que não fosse objeto do recurso de agravo, a inconstitucionalidade do índice de correção monetária previsto pelo Art. 1o-F da Lei n. 9.494/97 era objeto do Tema 810 do STF, sob o regime de repercussão geral. Prosseguindo o cumprimento de sentença após o julgamento dos ED/RE 870.947 pelo STF, o juízo remeteu os autos à Contadoria Judicial para que adequasse os cálculos ao definido no acórdão do AI no 0710575-93.2019.8.07.0000, os quais retornaram com a retificação do percentual de juros de mora, restando mantida a TR como índice de correção monetária do crédito. Nesse descortino, vê-se que a matéria não se encontra preclusa, pois somente definida após o julgamento dos ED/RE 870.947 pelo e. STF em 03.10.2019, o qual não modulou os efeitos do acórdão anteriormente proferido. Lado outro, é certo que o título judicial exequendo não estipulou índice algum para critério de correção monetária e juros de mora da condenação (ID 21084748 autos de origem), razão pela qual cabível a sua fixação em sede de cumprimento de sentença, quando declarado inconstitucional o índice até então vigente, atentando-se para o efeito vinculante da tese firmada pelo e. STJ no Tema 905 (REsp 1495146), estabelecida nos seguintes termos: 3.1.1 Condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos. As condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E. Assim, uma vez definido pela Corte Suprema que a Taxa Referencial - TR não se presta à atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública, mister que se adote índice que promova a real recomposição do poder aquisitivo da moeda, nos termos definidos pelo e. STJ e segundo a tese firmada no Tema 905, oriunda de recursos julgados sob a sistemática dos repetitivos. Por fim, não conheço do pedido de reembolso das custas adiantadas pela agravante, eis que não fora objeto da r. decisão agravada. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de efeito suspensivo ativo, para determinar ao juízo a quo que aplique aos cálculos do cumprimento de sentença na origem o IPCA-E como índice de correção monetária, em substituição à Taxa Referencial – TR. Intimem-se. Oficie-se. Brasília, 1 de outubro de 2020 20:52:29. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator